Tribunal: TJMT
Processo: 1005918-19.2020.8.11.0055
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-09-03
Data de publicação: 2024-09-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1005918-19.2020.8.11.0055
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Ameaça, Contra a Mulher, Crime de Descumprimento de Medida Protetiva de Urgência]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MATHEUS HENRIQUE SANTOS RODRIGUES - CPF: 042.279.951-32 (APELANTE), TAYNARA DE OLIVEIRA - CPF: 067.621.871-70 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – CRIME DE AMEAÇA, LESÃO CORPORAL E DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS – CONDENAÇÃO – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – PLEITO DE REDUÇÃO DA PENA EM RAZÃO DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA – RECONHECIMENTO DA ATENUANTE – IMPOSSIBILIDADE DE REDUÇÃO DA PENA AQUÉM DO MÍNIMO LEGAL – INTELIGÊNCIA DA SÚMULA 231 DO STJ E DO TEMA 158 DO STF – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

1. A confissão espontânea, quando utilizada para a formação do convencimento do magistrado, enseja a incidência da atenuante, conforme disposição da Súmula n. 545 do STJ.

2. Embora reconhecida à confissão espontânea do Réu, tal circunstância atenuante, nos termos da Súmula n. 231 do STJ e do Tema n. 158 do STF, não permite a redução da pena abaixo do mínimo legal.

3. No caso concreto, a sentença reconheceu a atenuante da confissão espontânea, mas corretamente não reduziu a pena aquém do mínimo legal, em estrita observância aos limites legais e à jurisprudência dominante.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Criminal interposto por
MATHEUS HENRIQUE SANTOS RODRIGUES
contra a r. sentença prolatada pelo d. Juízo da 1a Vara Criminal da Comarca de Tangará da Serra/MT, que o condenou à pena de
07 (sete) meses e 15 (quinze) de detenção
, em regime inicial
aberto
, pela prática dos crimes tipificados no
art. 147,
caput
, art. 129, § 9o, ambos do Código Penal e art. 24-A,
caput
, da Lei n. 11.340/2006, por diversas vezes, em continuidade delitiva
(
vide
ID. 199627661).

Em suas razões recursais (ID. 199627679), o Apelante, assistido pela i. Defensoria Pública Estadual, pleiteia a
redução da pena
, argumentando que sua
confissão espontânea
não foi devidamente considerada na dosimetria da pena e
contesta a aplicação da Súmula n. 231 do STJ
, que impede a redução da pena abaixo do mínimo legal.

Nas contrarrazões respectivas, visualizadas no ID. 199627681, o Ministério Público rechaça as teses defensivas e se manifesta pelo
desprovimento
do apelo.

Instada a se manifestar, a i. Procuradoria-Geral de Justiça opina, por meio do parecer visto no ID. 207773179,

pelo
desprovimento
do recurso, conforme sumário que segue transcrito:

“Apelação Criminal –
Ameaça, lesão corporal e descumprimento de medidas protetivas [art. 147, caput; art 129, § 9o, ambos do Código Penal e art. 24-A, caput, da Lei 11.340/2006] - sentença condenatória - irresignação defensiva - Almejada redução das penas basilares dos crimes de ameaça e descumprimento de medidas protetivas para aquém do mínimo legal, em razão do reconhecimento da atenuante da confissão espontânea, descrita no art. 65, inciso III, alínea “d”, do Estatuto Repressivo - inviabilidade - fixação das censuras basilares no menor patamar estabelecido para os delitos - inaptidão da atenuante para reduzir as penas aquém do mínimo legal - inteligência da súmula 231 do STJ - manutenção do decisum que se impõe –
Pelo desprovimento do recurso
”.

É o relatório.

Não se tratando de feito sujeito à Revisão, inclua-se em pauta e, da respectiva data, intime-se a Defensoria Pública Estadual, na forma do art. 128, I, da LC n. 80/94.

V O T O R E L A T O R

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Colenda Câmara:

O recurso em apreço é
tempestivo
, foi interposto por quem tinha
legitimidade
para fazê-lo, e o meio processual escolhido se mostra
adequado
e
necessário
para se atingir o objetivo perseguido, razão pela qual
CONHEÇO
do apelo manejado pela Defesa de
MATHEUS HENRIQUE SANTOS RODRIGUES
, porquanto presentes os requisitos objetivos e subjetivos para sua admissibilidade.

Pois bem.

Segundo se infere dos autos eletrônicos, a ora Apelante fora denunciado como incurso nas sanções dos
art. 147,
caput
, c/c art. 61, inc. II, “f”, ambos do CP, c/c art. 24-A,
caput,
da Lei n. 11.340/2006, por diversas vezes, em continuidade delitiva, c/c art. 129, § 9o, do CP, todos em concurso material,
em decorrência dos seguintes fundamentos:

“(...)

01o FATO.

No dia 12 de setembro de 2020, por volta de 01h, neste município e Comarca de Tangará da Serra, o denunciado
FABIANO RODRIGUES NEVES,
com consciência e vontade, de modo a configurar violência doméstica contra a mulher, descumpriu decisão judicial que deferiu medidas protetivas em favor da vítima
Taynara de Oliveira, sua exconvivente,
constante nos autos de Medidas Protetivas de Código 342211, que tramitam nesta Vara.

Na data dos fatos, o denunciado, ao ver a vítima acompanhada, começou a enviar mensagens SMS para a mesma com teor ameaçador, conforme restou comprovado nos prints anexados pela vítima às f. 19/20.

Desta forma, descumpriu as medidas deferidas em favor de Taynara, uma vez que estas determinam expressamente que o denunciado está proibido de entrar em contato com a vítima por qualquer meio de comunicação.

02o FATO.

Nas mesmas condições de tempo e espaço, nesta cidade e Comarca de Tangará da Serra, o denunciado
MATHEUS HENRIQUE SANTOS RODRIGUES,
com consciência e vontade, de modo a configurar violência doméstica contra a mulher, ameaçou a vítima
Taynara de Oliveira,
sua ex-convivente, por palavra, de causar-lhe mal injusto e grave.

Conforme narrado no fato anterior, ato contínuo ao descumprimento das medidas protetivas, o denunciado ameaçou a vítima, afirmando: “Se vc fica com esse cara na minha frente eu quebro vcs dois, eu machuco vcs pode ter certeza” [sic], concluindo em outro trecho “vou rebenta vcs dois” [sic], configurando assim concurso formal de crimes. Ainda nos prints anexados às f. 19/20,
Matheus
segue injuriando Taynara, chamando a de diversos adjetivos pejorativos.

03o FATO.

Naquela mesma data, por volta das 04h30min, nesta cidade e Comarca de Tangará da Serra, o denunciado
MATHEUS HENRIQUE SANTOS RODRIGUES,
com consciência e vontade e em continuidade delitiva, descumpriu decisão judicial que deferiu medidas protetivas em favor da vítima
Taynara de Oliveira,
sua ex-convivente, constante nos autos de Medidas Protetivas de Código 342211, que tramitam nesta Vara.

Não satisfeito, o denunciado foi até outro local onde a vítima havia ido e lá permaneceu ameaçando Taynara, até que esta decidiu ir embora com medo das ameaças, momento em que esta se encontrou com um amigo em frente a casa de um outro amigo do casal, sendo que, assim que entrou no carro do primeiro, o denunciado chegou ao local, descumprindo assim, novamente, as medidas protetivas desferidas em favor da vítima.

04o FATO.

Nas mesmas circunstâncias de tempo e espaço, nesta cidade e Comarca de Tangará da Serra, o denunciado
MATHEUS HENRIQUE SANTOS RODRIGUES,
com consciência e vontade e de modo a configurar violência doméstica contra a mulher, ofendeu a integridade corporal da vítima
Taynara de Oliveira
, sua ex-convivente, causando-lhe as lesões constatadas no Laudo do Exame de Corpo de Delito de f. 13/17.

Conforme exposto no fato anterior, o denunciado novamente descumpriu as medidas protetivas, perseguindo a vítima e indo até o local em que esta estava com Rafael, um amigo, sendo que ao chegar ao local e ver o casal dentro de um carro,
Matheus
abriu a porta do carro e começou a puxar Rafael e agredi-lo com socos.

Ato contínuo, Taynara saiu do carro e foi tentar parar o denunciado, momento em que este virou-se contra a mesma e a agrediu, com 03 (três) socos no rosto, causando-lhe as lesões mencionadas alhures”.

Após regular instrução criminal, reconheceu-se a ocorrência dos delitos e a autoria imputada ao ora Apelante, a qual restou condenado nos termos já relatados, de modo que inexistindo questões preliminares e/ou matérias de ordem pública a serem reconhecidas
ex officio
, passa-se ao direto enfrentamento do pedido recursal, sendo certo que a irresignação é exclusivamente defensiva e se restringe
apenas
ao redimensionamento da pena.

II)
DA UTILIZAÇÃO DA ATENUANTE DA CONFISSÃO PARA FIXAÇÃO DA PENA INTERMEDIÁRIA AQUÉM DO MÍNIMO LEGAL
:

Exsurge irresignado o Apelante, exclusivamente, quanto à fixação da pena intermediária, sustentando que a atenuante da confissão espontânea deve ser utilizada para fixar a pena intermediária abaixo do mínimo legal, devendo-se superar a Súmula n. 231 do STJ, resultando na redução da pena.

De proêmio, importante trazer à baila o trecho da sentença questionada em que se examina a incidência da circunstância atenuante da confissão espontânea:

“
Do crime de descumprimento de medidas protetivas
.

A pena prevista para o crime previsto pelo art. 24-A, da Lei 11.340/06 é de detenção, de 3 (três) meses a 2 (dois) anos.

(...)

Desta forma, verificando-se a inexistência de circunstância judicial desfavorável ao réu, fixo a
pena-base
no mínimo legal, em
03 (três) meses de detenção
.

Na segunda fase da dosimetria incidem a circunstância atenuante da confissão espontânea, no entanto, a incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal (SUM. 231, STJ), razão pela qual mantenho a PENA INTERMEDIÁRIA em 03 (três) meses de detenção
.

(...)

Do crime de ameaça
.

A pena prevista para o crime previsto pelo art. 147, caput, do CP é de detenção, de um a seis meses, ou multa.

(...)

Desta forma, verificando-se a inexistência de circunstância judicial desfavorável ao réu, fixo a
pena-base
no mínimo legal, em
01 (um) mês de detenção.

Conforme fundamentado alhures,
concorrem a circunstância atenuante da confissão espontânea com a circunstância agravante prevista no art. 61, inciso II, alínea “f”, do Código Penal, pelo que as compenso e mantenho a PENA INTERMEDIÁRIA em 01 (um) mês de detenção.

(...)

Do crime de lesão corporal qualificada pela violência doméstica
.

A pena prevista para o crime de lesão corporal qualificada pela violência doméstica é de detenção, de 3 (três) meses a 3 (três) anos.

(...)

Dessa forma, verificando-se a inexistência de circunstância judicial desfavorável ao réu, fixo a pena-base em
03 (três) meses de detenção.

Na segunda fase, não incidem circunstâncias agravantes ou atenuantes da pena, de modo que mantenho a pena intermediária em
03 (três) meses de detenção
.”

Não se olvida que a “
confissão utilizada para a formação do convencimento do julgador enseja a incidência da atenuante da confissão espontânea
” (Súmula n. 545 do STJ). Porém, a existência de
“circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal”
(Súmula n. 231 do STJ).

Com essas considerações, malgrado o inconformismo da i. Defesa,
concluo,
sem delongas,
que o veredito judicial não merece reparos
,
eis que a
Magistrada Sentenciante reconheceu a atenuante da confissão, porém deixou de aplicá-la, pois a pena intermediária já estava no mínimo legal
, sendo imperativa a manutenção desta no mínimo legal, em respeito à Súmula n. 231 do STJ.

No ponto de interesse, confira-se a jurisprudência consolidada do STJ:

“(...) II - Nos termos da Súmula 231 desta Corte, a incidência de circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal. (...).”
(STJ. AgRg no AgRg no HC n. 758.457/GO. Relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma. Julgado em 6/3/2023, DJe de
14/3/2023
).

“(...) 3. A jurisprudência desta Corte pacificou orientação no sentido de que o reconhecimento da atenuante não implica a redução da pena aquém do mínimo legal, nos termos da Súmula 231/STJ (...)”.
(STJ. AgRg no AREsp n. 2.211.018/RJ. Relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma. Julgado em 14/2/2023, DJe de
17/2/2023
).

“(...) O Superior Tribunal de Justiça, no mesmo sentido, por ocasião do julgamento do EREsp 1.154.752/RS, ocorrido em 23.5.2012, reafirmou o entendimento consolidado na Súmula 231, o qual vem sendo mantido até os dias atuais pela Corte Superior. 7. Agravo regimental desprovido”.
(STJ. AgRg no REsp n. 1.951.407/RJ, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 11/10/2022, DJe de
14/10/2022
).

Aliás, igualmente não se descuida que o c. STF já pacificou em repercussão geral que “
Circunstância atenuante genérica não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal
” (Tema n. 158 STF).

À luz desses entendimentos, mesmo que se reconheça a confissão espontânea do Apelante como uma circunstância atenuante,
a redução da pena não pode ultrapassar os limites impostos pelo mínimo legal previsto na legislação penal
.

Nesse quadro,
impõe-se reconhecer que a sentença de primeiro grau está correta ao não reduzir a pena aquém do mínimo legal
,
mesmo com o reconhecimento da atenuante da confissão espontânea
, devendo ser mantida.

Diante de todo o exposto, conheço e
NEGO PROVIMENTO
ao Recurso de Apelação Criminal interposto pela Defesa de
MATHEUS HENRIQUE SANTOS RODRIGUES
, mantendo incólume a sentença proferida pelo juízo de origem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/09/2024